Tribunal: TCU
Processo: 037.069/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1774/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar atendidas as determinações contidas no item 9.3 do Acórdão 674/2020-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Nacional do Índio e ao representante e ordenar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres da Selog (peças 53-54): 1. Processo TC- Processo 037.069/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 037.251/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Nort Sat Telecomunicacoes Ltda (08.492.359/0001-35) 1.3. Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.